Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE POR SINDICATO. SINDIRETA. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS.

A fim de obter a reforma da r. decisão, o agravante deveria comprovar que o SINDIRETA, além de defender os interesses de seus filiados, obteve a anuência/autorização, ou ao menos informou aos sindicalizados acerca dos elementos contratuais, incluindo a previsão de reserva de honorários contratuais.

Diante da ausência de provas no sentido de autorização dos sindicalizados, há de se preservar o entendimento consolidado do STJ sobre o tema, in verbis: "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009."